Tribunal: STF
Processo: RHC 219304
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



          “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINARMENTE A INICIAL QUE SE IMPÕE.



    1. Inviável a impetração do writ, substitutivo de recurso especial, quando a alegada ilegalidade não se mostra evidente.



    2. No Superior Tribunal de Justiça, é pacífico o entendimento de que a via do habeas corpus é imprópria para a análise das teses de insuficiência probatória, responsabilização disciplinar coletiva, atipicidade ou desclassificação da conduta, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede (Precedente).



    3. A jurisprudência desta Corte encontra-se alinhada no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave (Precedente).”(eDOC 22, p.1)



    O recorrente narra haver sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, culminando em 20 anos e 6 meses de pena, com cumprimento de pena iniciado em 5.12.2013.



    No dia 19.7.2021 obteve a progressão de regime para o semiaberto, com uso de monitoramento eletrônico. 



    Em 2.11.2021 o sinal do monitoramento eletrônico foi bloqueado, ocorrendo por cerca de 15 dias por longos períodos de tempo. 



    Assim, o magistrado singular determinou a regressão do recorrente para o regime fechado, a perda de 1/3 dos dias bem como a alteração da data-base para a progressão de regime. (eDOC 8)



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, o qual foi negado provimento. (eDOC 3)



    No STJ, impetrou habeas corpus, que foi indeferido liminarmente (eDOC 11) , ato contínuo, interpôs agravo regimental, o qual foi negado provimento. (eDOC 21).



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados àquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão do juízo primário:



    “Ademais, quanto ao bloqueio intencional do sinal do dispositivo de monitoração eletrônica, (seq. 154.1), observo que em 19.07.2021 o apenado recebeu progressão para o regime semiaberto 114.1. Posteriormente, em 02.11.2021 há a notícia de o apenado estava bloqueando o sinal do dispositivo eletrônico por cerca de 15 dias. Em algumas intercorrências, há inclusive o bloqueio do sinal por cerca de oito horas. Além disso, há nos autos informação de que o apenado teria se deslocado pela região do Bairro Sanvitto. “ (eDOC 8, p.2)



     



    Colho também da decisão do Tribunal de Justiça: 



    “Com referência às punições aplicadas, digo que esta Câmara e o Superior Tribunal de Justiça - a Corte responsável pela interpretação da lei federal e pela uniformização na sua aplicação - já firmaram posição sobre a legalidade na imposição das punições da regressão de regime prisional, da alteração de data-base e da perda parcial da remição, quando, como no caso em tela, o apenado pratica uma falta grave. 



    Aqui, repetindo, o apenado violou seu monitoramento eletrônico por diversas ocasiões. Portanto, corretas e se mantêm as punições da regressão do regime prisional, da alteração da data-base e da perda de um terço dos dias remidos.



      Por fim, a fração utilizada pela magistrada encontra justificativa na gravidade da conduta, já que o apenado, beneficiado com a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, frustrou sua vigilância, permanecendo fora do alcance das autoridades por longas horas, em total descaso com o cumprimento de sua pena. “ (eDOC 3, p.2) (Grifo meu)



    Logo, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo muito amplo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo 
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com 
objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, 
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente 
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. 
Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Quanto à alegada transgressão do princípio da taxatividade, não há ilegalidade a ser sanada. Cito o texto normativo: 



    Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:



     I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; 



     II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; 



     III - (VETADO); 



     Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: 



     I - a regressão do regime; 



     II - a revogação da autorização de saída temporária; 



     III - (VETADO); 



     IV - (VETADO); 



     V - (VETADO); 



     VI - a revogação da prisão domiciliar; 



     VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo. (planalto.gov.br)



    Vê-se que, embora não conste ocultar ou omitir o sinal do dispositivo eletrônico, uma interpretação hermenêutica estrita comporta tais atos no verbo “modificar”, sem que haja lesão ao princípio da taxatividade.



    Em relação à falta de fundamentação da decisão do juízo singular, motivo assiste ao recorrente. Colho da decisão: 



    “Diante disso, aplico a regressão do apenado ao regime fechado. Decreto a perda de 1/3 dos dias remidos e altero a data-base para o dia da recaptura, qual seja 26.11.2021.” (eDOC 8, p.2)



    Trata-se de uma decisão sem qualquer fundamentação em relação ao quantum de dias remidos a se perder, em desconformidade com a necessária fundamentação de decisão judicial.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus a fim de determinar, apenas, que o Juízo de origem profira decisão sobre a necessidade e a fração de dias remidos a se perder do paciente de forma fundamentada.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente